Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INCABÍVEL. PROVAS SUFICIENTES. QUALIFICADORA DO INCISO II DO § 4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE CONFIANÇA NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática da conduta do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se cabível a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Apresentada pelo acusado versão destoante do acervo probatório, não procede o pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria.
4. A confiança não é um vínculo automaticamente estabelecido entre duas pessoas, mas sim construído com o tempo, a partir de uma relação entre elas. Dessa forma, o simples fato de o acusado exercer suas atividades na mesma empresa que a vítima, com acesso ao vestiário masculino onde se encontrava o armário de onde o bem foi subtraído, não é suficiente para caracterizar uma relação de confiança entre ambos. 4.1. Não tendo o acusado agido com abuso de confiança, é incabível a incidência da qualificadora do inciso II do § 4o do artigo 155 do CP, impondo-se a desclassificação para furto simples.
IV. DISPOSTIVO:
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II; CPP, art. 386, VII.